Tribunal: TJSP
Processo: 2382534-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Débito de IPTU no valor total de R$156,07, em 31/12/2004 – Município de Itápolis – Decisão indeferindo pedido de gratuidade formulado pelo executado, após sentença de extinção do feito em razão do pagamento da dívida, na forma do art. 924, II, do CPC – Insurgência do devedor – Agravo que não merece ser conhecido – Não observância do artigo 34, da LEF – Valor de alçada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Débito de IPTU no valor total de R$156,07, em 31/12/2004 – Município de Itápolis – Decisão indeferindo pedido de gratuidade formulado pelo executado, após sentença de extinção do feito em razão do pagamento da dívida, na forma do art. 924, II, do CPC – Insurgência do devedor – Agravo que não merece ser conhecido – Não observância do artigo 34, da LEF – Valor de alçada – Precedentes – Recurso não conhecido.